Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734074-35.2021.8.07.0001 EMBARGANTE:GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO EMBARGADOS: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Germano Cesar de Oliveira Cardoso em face da decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial. O embargante alega, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, ao citar a ementa do ID 53774541, não se atentando, contudo, que os embargos de declaração foram conhecidos e providos com efeitos infringentes, ensejando um novo julgamento e uma nova ementa, conforme acórdão de ID 57183206. Assevera que as questões suscitadas no recurso especial quanto aos fundamentos jurídicos pertinentes aos artigos 166, inciso II, 167, inciso II, e 295, todos do Código Civil, não foram veiculadas em sede de apelação pela parte demandante, consubstanciando a preclusão consumativa. Acrescenta, ainda, que o recurso especial envolve necessariamente reanálise de fatos e provas, razão pela qual requer que seja proferida nova decisão de admissibilidade para inadmitir o apelo. II – O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023